Tribunal: TJDFT
Processo: 0701306-50.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701306-50.2021.8.07.0003 RECORRENTE: GEOVANI FRANK SANTOS DE ABREU RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ESCALADA. REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DE MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CRITÉRIO PREVALENTE DE 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS COMINADAS. 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, sendo-lhes imposta à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituídos por duas restritivas de direitos, além de 12 (doze) dias-multa, ao menor valor legal. 2. As Defesas postulam absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pedem redução do acréscimo aplicado na primeira fase para o patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato. A Defesa de um deles também requer afastamento da qualificadora referente ao concurso de pessoas e da valoração negativa das circunstâncias do crime. 3. Inviável o acolhimento do pleito absolutório se a condenação vem lastreada nas declarações harmônicas e coerentes da vítima, do policial responsável pelo flagrante e de duas testemunhas oculares do crime, destacando que os réus foram presos em flagrante pouco tempo após a prática delitiva, na rota de fuga e na posse da res furtiva. Também não prospera o pedido de exclusão da qualificadora do concurso de agentes, pois as testemunhas foram uníssonas ao afirmarem a presença de duas pessoas na prática delitiva e a existência de liame subjetivo entre elas para a execução da empreitada criminosa, inclusive com divisão de tarefas 4. Presente mais de uma majorante, é perfeitamente possível a utilização de uma (concurso de agentes) para agravar a pena-base, e a terceira (escalada) na última etapa, inexistindo violação ao critério trifásico. Ademais, apesar de a causa de aumento de pena do repouso noturno (§ 1o do art. 155 do Código Penal) não ser aplicada ao furto qualificado, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1087/STJ), nada impede que seja considerada como circunstância judicial negativa (art. 59 do CP). 5. O Código Penal não define critério matemático para fixação da pena-base. Assim, é adequado o aumento utilizado pelo Juiz sentenciante quando corresponde ao critério jurisprudencial mais aceito, segundo o qual a pena-base deve ser majorada na proporção de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas cominadas, por cada circunstância judicial. Precedente. 6. Apelações conhecidas e desprovidas. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pugnando pela absolvição, ante a insuficiência de provas para a condenação; b) artigo 59 do Código Penal, requerendo a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, pela incidência de circunstância judicial desfavorável, conforme entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da possibilidade de ser utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para aumentar a pena-base pela incidência de circunstância judicial desfavorável, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no HC n. 700.540/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.186.172/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020